Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703462-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MEDIDAS RESTRITIVAS. ISOLAMENTO SOCIAL. NOVO CORONAVÍRUS. BARES E RESTAURANTES. DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.Os direitos fundamentais não são absolutos e irrestritos, de modo que, havendo aparente colisão entre eles, como é o caso dos direitos da liberdade, da propriedade e da saúde pública, cabe ao julgador sopesar e ponderar os interesses em conflito no caso concreto, mediante a utilização da proporcionalidade. 2. O Distrito Federal, ao combater a pandemia causada pela COVID-19, seguiu recomendações científicas no tocante às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica, dentro de seu âmbito de competência administrativa comum e legislativa concorrente, conforme decidido pelo STF (ADPF 672 e ADI 6341). 3.Eventuais danos econômicos absorvidos pelos substituídos em decorrência da pandemia são decorrentes de força maior, o que afasta a responsabilidade civil do Estado, por rompimento do nexo de causalidade. 4.Recurso de apelação conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na fundamentação e na prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei 13.979/2020, asseverando cabível o pleito indenizatório a ser suportado pelo recorrido, porquanto as medidas de combate à pandemia, das quais resultaram prejuízo ao setor representado pela recorrente, no caso, não foram determinadas com base em evidências científicas e, tampouco houve limitação no tempo e espaço. Afirma, assim, ausente a motivação do ato administrativo contra o qual se insurge. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 3o, inciso I, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos trazidos no recurso especial, seja quanto à deficiência de fundamentação, seja quanto à pertinência da responsabilização do recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Antônio Cardoso de Souza, OAB/DF 40.991. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa ao artigo 3o da Lei 13.979/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao afastar a responsabilização do recorrido, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Marcos Antônio Cardoso de Souza, OAB/DF 40.991. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012